Tribunal: TJSP
Processo: 2024383-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via – Não conhecimento - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Questões relativas ao mérito da ação penal que não podem ser analisadas por esta estreita via – Não conhecimento - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem parcialmente conhecida e, neste âmbito, denegada.